Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714448-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREIA GONCALVES MÁXIMO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DE PRESTAR ABRIGO. BLOQUEIOS DE VALORES PARA PAGAMENTO DE CLÍNICA PRIVADA. LEVANTAMENTO PELA FILHA DO IDOSO BENEFICIADO. FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PENDÊNCIAS DO AGRAVADO E DE CRÉDITO DA AGRAVANTE. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, foi julgado procedente o pedido da parte autora, ora agravante, para condenar o Distrito Federal na obrigação de prestar abrigo aos seus pais idosos. Requerido o cumprimento de sentença e demonstrado que o ente distrital não observou a determinação judicial, foi deferido o acolhimento do genitor da autora em clínica privada localizada no setor Sudoeste, a ser custeada pelo Distrito Federal, na qual permaneceu de 27/5/2019 a 6/12/2019, data em que veio a falecer. O custeamento se deu mediante bloqueios de valores que correspondiam a 3 (três) mensalidades, cada uma de R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais). Bloqueada a quantia para pagamento dos meses de dezembro/2019 a fevereiro/2020, o banco deixou de liberá-la à agravante em virtude do aludido falecimento. Nesse contexto, pugna a recorrente pela reforma da decisão que indeferiu o levantamento de R$10.992,00 (dez mil reais e novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), que alega se referir ao remanescente da mensalidade de novembro/2019 e ao valor referente a dezembro/2019. 2. No caso em tela, os documentos acostados aos autos não se revelam aptos a demonstrar as pendências apontadas, visto que as 2 (duas) notas fiscais apresentadas foram emitidas no mês de janeiro/2020, não sendo possível precisar a quais mensalidades se referem. Ademais, a nota fiscal de R$10.155,50 (dez mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), que a agravante aduz ser relativa a dezembro/2019, não condiz com o tempo de permanência do seu genitor na clínica naquele mês, já que o falecimento ocorreu em 6/12/2020. Por fim, os juros decorrentes da suposta mora no pagamento da mensalidade de novembro/2019 não se justificam, haja vista o levantamento, pela recorrente, da quantia oriunda do segundo bloqueio judicial, o qual englobou setembro, outubro e novembro de 2019. 3. Se a agravante, que não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, I, do CPC, não demonstrou fazer jus ao alegado crédito de R$10.992,52 (dez mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), deve ser mantida a decisão que indeferiu o respectivo levantamento. Ressalte-se que não há que se falar em entendimento incompatível com decisão pretérita e afronta ao princípio da segurança jurídica, pois a recorrente possui o dever de prestar contas e demonstrar a destinação dos valores e supostas pendências, o que não se verifica no caso em exame. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 505 do Código de Processo Civil, sustentando que a exigência judicial para a comprovação das despesas para autorizar o reembolso é contraditória e ofende a segurança jurídica, a boa-fé e a confiança. Acresce que o valor pretendido é incontroverso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 505 do CPC. Isso porque tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009